Tribunal: TJPA
Processo: 0801117-29.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801117-29.2021.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE DISCUTIDO NO MOMENTO OPORTUNO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da disponibilização do valor questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de apresentar prova documental da contratação no momento oportuno, exibindo TED somente em sede de apelação. Não se trata de documento novo. Ausência de comprovação do depósito do valor na conta-corrente do consumidor impõe configuração do dever de indenizar. Danos morais caracterizados

4. O Banco deve reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais reduzidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

6. Indevida compensação ante ausência de comprovação de disponibilização de valores.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, para R$5.000,00, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 080117-29.2021.814.0054), movida por
JOSÉ PEDRO DA SILVA
.

O decisum impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A., ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) Gaspar Lopes De Oliveira Lima, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato sob o n. 805900567, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada, apresentando prova documental.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação em que a consumidora defendeu a contratação fraudulenta de contrato de mútuo na modalidade consignado em seus proventos de aposentadoria e requereu a condenação da instituição financeira ao cancelamento do débito, repetição em dobro e reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova da transferência do valor questionado, eis que a instituição financeira apelante não a apresentou no momento oportuno, isto é, juntamente com a contestação.

Apesar disso, a instituição financeira apresenta em sede de apelação comprovação do Ted realizado, sem nenhuma justificativa para não ter apresentado os documentos no momento oportuno.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

A recorrente somente efetua a juntada do comprovante de pagamento na via recursal. Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão. deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

Ultrapassada tal questão, cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro do valor.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado com a juntada da disponibilização do valor pactuado (apesar do contrato constar nos autos)
.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser reduzida para R$5.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No mais, importa ressaltar que, de acordo com o art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026